Tribunal: TJES
Processo: 5004633-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004633-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONAS BAHIENSE GOMES e outros
AGRAVADO: SUHAI SEGURADORA S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004633-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONAS BAHIENSE GOMES, FATIMA MARIANE GABI MARTINS

AGRAVADO: SUHAI SEGURADORA S.A., JOSÉ RICARDO VEZULA, JOSÉ RICARDO VEZULA FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JONAS BAHIENSE GOMES
e
FÁTIMA MARIANE GABI MARTINS
em face da r. decisão monocrática do evento 1013373, que, de ofício, revogou o benefício da gratuidade de justiça deferida pelo órgão
a quo
e determinou o recolhimento das custas prévias e do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 100, parágrafo único c/c artigo 102, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1045468, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem que a mera declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita;
(II)
a presunção da declaração é relativa, que pode ser refutada por provas da parte contrária ou pelo magistrado, “havendo fundadas razões”, o que não ocorre;
(III)
“
a parte autora sofreu um enorme prejuízo em seu patrimônio, pois foi vítima de um golpe e acabou perdendo sua caminhonete (que utilizava para o seu trabalho de venda de abacaxi nas estradas). O requerente, Excelência, precisa recuperar sua caminhonete para poder voltar a trabalhar e ter as condições necessárias para manter sua própria dignidade e de sua família.
”;
(IV)
“
o Acórdão atacado violou lei federal, qual seja art. 99, § 3º do Código de Processo Civil, sendo lacônico o Acórdão, limitando-se a declarar que ficando prequestionada a decisão, atentando destarte o mesmo as normas legais referidas como já decidiram o Colendo STJ e o Excelso STF nos arestos já citados.
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, restabelecer a benesse da assistência judiciária gratuita.

Na decisão do evento 1221279, deixei de exercer juízo de retratação e determinei a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões ao agravo interno, nos ditames do artigo 1.021, §2º, do CPC, e que os agravantes fornecessem os endereços dos recorridos Izaquiel Soares Santana, José Ricardo Vezula e José Ricardo Vezula Filho.

No evento 1612879, indeferi o pedido (evento 1368934) de intimação por edital do recorrido Izaquiel Soares Santana e deferi a intimação por carta com aviso de recebimento dos agravados José Ricardo Vezula e José Ricardo Vezula Filho.

Embora devidamente intimados eletronicamente pelo PJe, cujo sistema registrou ciência no dia 30 de setembro de 2021, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo de 10 (dez) dias para apresentar o endereço do agravado Izaquiel Soares Santana.

A Suhai Seguradora S/A apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento às fls. 01/05 do evento 1727115, oportunidade em que defendeu a impossibilidade de “
ser compelida a fornecer a atual localização do veículo dos Agravantes por ausência de contratação de seguros entre as partes
” (fl. 05).

A ilustre Diretora de Secretaria certificou nos eventos 1836614 e 1836696 que as cartas de intimação dos agravados José Ricardo Vezula (evento 1806381) e José Ricardo Vezula Filho (evento 1806380) deixaram de ser entregues, respectivamente, pelo fato de o endereço ser insuficiente e por mudança.

É o relatório. Inclua-se em pauta (Artigo 1021, §2º, do CPC).

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JONAS BAHIENSE GOMES
e
FÁTIMA MARIANE GABI MARTINS
em face da r. decisão monocrática do evento 1013373, que, de ofício, revogou o benefício da gratuidade de justiça deferida pelo órgão
a quo
e determinou o recolhimento das custas prévias e do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 100, parágrafo único c/c artigo 102, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, pondero que, embora nem todos os agravados tenham sido devidamente intimados para apresentar contrarrazões ao agravo interno, é possível o exame deste recurso pelo fato de que impugna a decisão que revogou a assistência judiciária gratuita, isto é, não tangencia o mérito do agravo de instrumento.

Na sequência, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

"[...] pontuo que o novel diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza (fls. 12/13 do evento 922652) dos agravantes.

O Sr. Jonas Bahiense Gomes desenvolve atividades empresariais no estabelecimento
Abacaxi do Jonas
(CNPJ nº 30.299.548.0001-45), que ostenta o capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O recorrente Jonas, no dia 25 de novembro de 2020, possuía em sua conta-corrente e na conta capital (fl. 15 do evento 922566) no banco Sicoob Sul Litorâneo de R$ 7.708,91 (sete mil, setecentos e oito reais e noventa e um centavos).

Nesse contexto, ainda que Fátima Mariane Gabi Martins seja isenta do imposto de renda (evento 938528), é evidente a possibilidade de o casal custear as despesas processuais, mormente quando sopesado o valor atribuído à demanda de origem
2
e a importância das custas prévias e do preparo recursal (art. 6º,
caput
, e art. 8º, §1º, ambos da Lei Estadual nº 9.974/13).

Cumpre mencionar que a existência de litisconsórcio ativo torna exequível o rateio das despesas processuais, situação que respalda o indeferimento do benefício em questão, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência deste egrégia Corte, vide o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LITISCONSÓRCIO. RATEIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2) O magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o diuturno recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
3) A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001584, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque parte-se “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
3
.

Finalmente, pondero que não foi evidenciada a má-fé capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado em desfavor dos agravantes.

Pelo exposto, de ofício,
REVOG
O

o benefício da assistência judiciária gratuita deferido (fl. 64) pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo no artigo 100, parágrafo único, c/c artigo 102, parágrafo único, ambos do CPC,
intime
m
-se
os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem o recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento." (redação original, 1045468)

Conforme consignei na decisão do evento 1221279, os agravantes não trouxeram elementos fáticos e jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão, na medida em que o Sr. Jonas Bahiense Gomes se dedica às atividades empresariais no estabelecimento
Abacaxi do Jonas
, possui quantia significativa em sua conta-corrente e na conta capital, bem como a existência de litisconsórcio assegura o custeio das despesas processuais.

Ademais, em consulta ao andamento processual da ação originária de nº 0002193-78.2020.8.08.0069, percebe-se que no dia 20 de julho de 2021, o recorrente Jonas Bahiense Gomes quitou as custas prévias no valor de R$ 1.121,47 (mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos).

Por fim, saliento que os agravantes estão assistidos por advogado particular (fl. 10 do evento 922562) e litigam em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que revogou a gratuidade de justiça, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
4
.

Em caso de votação unânime, tenho que os agravantes não devem ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
5
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) – fl. 09 do evento

3
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

4
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

5
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE REVOGOU DE OFÍCIO A GRATUIDADE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM AS DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A presunção
juris tantum
de veracidade das declarações de precariedade econômica é infirmada por diversos elementos, uma vez que o agravante é empresário, ostentando capital social e valores investidos em suas conta-corrente e conta capital que comprovam a possibilidade de custeio das despesas processuais.

2
.
A existência de litisconsórcio ativo torna exequível o rateio das despesas processuais, situação que respalda a revogação do benefício em questão, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência deste egrégia Corte.

3.
Os agravantes recolheram as custas prévias da ação originária e estão assistidos por advogado particular e litigam em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas reforça a viabilidade de custeio das despesas processuais.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.